Tribunal: TJMT
Processo: 0004262-55.2010.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004262-55.2010.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), M L BEZERRA PEREIRA - CNPJ: 01.058.842/0001-67 (AGRAVADO), MARIA LUCIVALDA ARAUJO BEZERRA - CPF: 569.552.191-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MARIA LUCIVALDA ARAUJO BEZERRA - CPF: 569.552.191-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DECURSO DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MANTIDA – FUNDAMENTOS EM CONSONÂNCIA COM O RESP Nº 1.340.553/RS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no STJ (Temas 566 e 567) e no STF (Tema 390), a contagem do prazo de um ano de suspensão do processo, conforme previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.830/80 (LEF), inicia-se automaticamente na data em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. Decorrido esse período, independentemente da apresentação de petição pela Fazenda Pública ou de pronunciamento judicial nesse sentido, inicia-se o prazo prescricional aplicável.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs agravo interno

contra decisão monocrática proferida por esta relatora que desproveu o recurso de apelação interposto pelo ora agravante, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis na
ação de execução fiscal n° 0004262-55.2010.8.11.0003,
movida contra ML Bezerra Perreira, que julgou extinto o processo executivo, no termo do

art. 487, II, do CPC, com fundamento na ocorrência de prescrição intercorrente.

Irresignado, o agravante aduz que inexiste prescrição intercorrente,
“pois após ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens, em 12/01/2017, o feito teve andamento por apenas 2 anos e meio, restando paralisado deste a apresentação da exceção de pré-executividade datada de 17/07/2019”.

Afirma que
“houve mora do Judiciário na condução do processo, o que ocasionou o decurso de tão longo prazo até então”
(Id. 238750180).

Com esses argumentos, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e julgar totalmente procedente o pedido.

Sem contrarrazões, em razão da ausência de advogado constituído nos autos (Id. 238806172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão, por mim proferida, que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo recorrente, ratificando a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo.

Pois bem.

Analisando os autos originários e os argumentos apresentados pelo agravante, verifico que inexistem novos fatos ou fundamentos que justifiquem a reconsideração da decisão recorrida.

A decisão foi bastante explícita quanto ao andamento processual e os marcos temporais que foram determinantes para a declaração da prescrição intercorrente, de acordo com a tese fixada no RESP 1.340.553/RS. A título de reforço do entendimento já exposto, transcrevo parte da decisão por mim proferida:

“Os autos foram ajuizados em 23/03/2010, objetivando o recebimento de crédito de natureza tributária, materializado na CDA n° 20098236, no valor de R$ 12.056,09 (doze mil, cinquenta e seis reais e nove centavos), ante a falta de recolhimento de ICMS.

O juízo a quo julgou extinto o feito sob o fundamento de prescrição intercorrente, utilizando a tese “considerando o transcurso do lapso temporal da prescrição intercorrente, conforme definido no REsp n. 1.340.553/RS, decidido em sede de recurso repetitivo, não tendo sido apontado prejuízo, resta seu reconhecimento” (Id. 207380486).

Desta maneira, vislumbra-se que o presente caso o início da prescrição se deu em 18/10/2010, momento que foi certificado que a citação restou infrutífera (Id. 207380480 - p. 26).

Pois bem, a fase suspensiva encerrou em 18/10/2011, e a fase de arquivamento, encerra com o decurso de 5 (cinco) anos, contados do final da outra fase, eis que se trata de crédito tributário a seguir o disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, portanto, encerraria em 18/10/2016.

Analisando os autos verifico que ocorreu a citação por edital em 15/06/2011 (Id. 207380480– p.32), contudo foi declarada nula na decisão de id 207380480 – p. 70 em 15/05/2013, logo, não há que se falar em interrupção da prescrição.

Por outro lado, em 25/11/2015, foi certificado por oficial de justiça que foi possível proceder com a citação da executada M L Bezerra (Id. 207380480 – 162), incorrendo a interrupção descrita no artigo 174, § único, inciso I:

“ Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

[...]

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)”

Dito isso, a interrupção faz com que o prazo prescricional volte a ser contado novamente, logo, o novo marco temporal é do despacho do juiz ordenando a citação em 13/11/2014 (Id. 207380480 – p.125). Pois bem, temos uma nova data base para contagem do prazo prescricional, qual seja, 13/11/2014.

A Sentença foi prolatada em 15/01/2024 (Id. 207380486), portanto, do despacho da citação válida até a sentença, transcorreu quase 10 (dez) anos, sendo caso de ocorrência da prescrição nos presentes autos”.

Para a ocorrência da prescrição intercorrente é necessário o decurso de um ano de suspensão do feito e o subsequente prazo de cinco anos na pendência do processo executivo, a contar da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.340.553/RS, estabeleceu o procedimento correto para a declaração da prescrição intercorrente nas execuções fiscais.

No presente caso, verifica-se que, a ação foi ajuizada em 23/03/2010 e que o início da prescrição se deu em 18/10/2010,
momento em que a Fazenda Pública teve ciência da citação infrutífera
da executada (Id. 207380480 - p. 26). Portanto, a fase suspensiva e a fase de arquivamento encerraria em 18/10/2016.

Realizada a citação por edital da executada, foi este ato declarado nulo pelo juízo a quo, que, em 13/11/2014, proferiu novo despacho do juiz ordenando a citação (Id. 207380480 – p.125), tendo a executada sido citada em 25/11/2015 (Id. 207380480 – 162).
Ocorreu, portanto, a interrupção descrita no artigo 174, parágrafo único, inciso I, do CTN.

Pois bem,
temos uma nova data base para contagem do prazo prescricional, qual seja, 13/11/2014 (despacho do juiz ordenando a citação),
a sentença foi prolatada em 15/01/2024 (Id. 207380486), portanto, transcorreu quase 10 (dez) anos sem que o Estado indicasse bem à penhora.

Dessa forma, é correto o entendimento de prescrição intercorrente, uma vez que tanto esta decisão quanto a objurgada fundamentaram-se integralmente no REsp nº 1.340.553/RS, que define claramente o início e o término de cada marco da prescrição intercorrente.

Nesse mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DECURSO DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MANTIDA – FUNDAMENTOS EM CONSONÂNCIA COM O RESP Nº 1.340.553/RS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp nº 1.340.553/RS, pacificou o entendimento acerca da prescrição intercorrente nos executivos fiscais, porquanto, se os argumentos estabelecidos pelo Recorrente vão ao encontro do que foi consignado pelo Tribunal Superior mencionado, mantém-se o que foi proferido” (N.U 0011025-72.2010.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 09/05/2024)

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DECURSO DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – FUNDAMENTOS EM CONSONÂNCIA COM O RESP Nº 1.340.553/RS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento consolidado no STJ (Temas 566 e 567) e no STF (Tema 390), a contagem de um ano de suspensão do processo e do prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n.º 6.830/80 (LEF) tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, findo o qual e, a despeito de inocorrência de petição da Fazenda Pública ou de pronunciamento judicial nesse sentido, inicia-se o decurso do prazo prescricional aplicável” (N.U 0000428-45.2003.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 09/05/2024)

“EMENTA - DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONFIGURAÇÃO – FUNDAMENTOS EM CONSONÂNCIA COM O RESP Nº 1.340.553/RS – TESES QUE VÃO AO ENCONTRO DO IRDR – IMPOSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp nº 1.340.553/RS, pacificou o entendimento acerca da prescrição intercorrente nos executivos fiscais, porquanto, se os argumentos estabelecidos pelo Recorrente vão ao encontro do que foi consignado pelo Tribunal Superior mencionado, mantém-se o que foi proferido” (N.U 0012909-25.1999.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 24/04/2024)

Por fim, quanto à alegação de morosidade processual atribuída à máquina judiciária ou ao juízo, deve-se consignar que a paralisação do processo se deu por culpa exclusiva da Fazenda Pública, devido a pedidos de suspensão, demora no depósito de diligência, interposição de recursos e a não localização de bens penhoráveis, mostrando-se inaplicável a Súmula 106 do STJ ao presente caso.

Neste sentido, mantém-se a decisão proferida.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter inalterada a decisão proferida no Id. 225701672, esta que negou provimento ao recurso de apelação cível, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024